Tribunal: TJDFT
Processo: 0707526-92.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO DOLO HOMICIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. AUTORIA INCONTROVERSA. APLICAÇÃO DE LIBERDADE ASSISTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a representação e absolveu adolescente da imputação de ato infracional análogo à tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, consistente em golpe de faca no pescoço da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a legítima defesa alegada pelo adolescente; (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra, acima de dúvida razoável, o dolo homicida apto a caracterizar tentativa de homicídio; (iii) determinar a medida socioeducativa adequada diante da eventual desclassificação da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legítima defesa exige demonstração de agressão injusta atual ou iminente e de reação moderada, incumbindo ao agente o ônus probatório.
4. A ausência de prova suficiente do dolo homicida impede a condenação por ato infracional análogo à tentativa de homicídio.
5. A dúvida razoável quanto ao dolo homicida impõe a desclassificação da conduta para ato infracional análogo à lesão corporal simples.
6. A medida socioeducativa deve observar proporcionalidade e finalidade pedagógica, sendo cabível a liberdade assistida quando desnecessária intervenção mais gravosa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 25, 121, § 2o, II, e 129, caput. CPP, art. 386, VI. ECA, arts. 112, IV e § 1o, 118, 119 e 198, VII.